Tribunal: TJSP
Processo: 2260980-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes – prisão preventiva – subsistência dos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Excesso de prazo não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260980-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente DÉLCIO
ACOSTA SANCHES e Impetrante EDUARDO FERRARI GERALDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260980-94.2020.8.26.0000 -Voto no 26.584
2
Habeas Corpus Criminal no 2260980-94.2020.8.26.0000
Impetrante: Eduardo Ferrari Geraldes
Paciente: Delcio Acosta Sanches
Comarca: Guarulhos
Voto no 26.584
HABEAS CORPUS
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
PRISÃO
PREVENTIVA SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO

ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por
EDUARDO FERRARI GERALDES em favor de DELCIO
ACOSTA SANCHES, com pedido liminar, apontando como
autoridade coatora o Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da
Comarca de Guarulhos (autos n° 0000120-29.2019.8.26.0535), que
estaria submetendo o paciente a constrangimento ilegal.
O paciente está sendo cautelarmente privado
de sua liberdade de locomoção porquanto incurso, em tese, nos
crimes tipificados nos art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei
no 11.343/06 (fls. 203/206).
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
sob a alegação de excesso de prazo na duração da custódia
cautelar.
Requer, nestes termos, a revogação da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260980-94.2020.8.26.0000 -Voto no 26.584
3
processual.
Liminar indeferida às fls. 950/952.
Parecer da Douta Procuradoria acostado às fls.
957/961, manifestando-se pela denegação da ordem.
Ação distribuída por prevenção ao habeas corpus
no 2286994-52.2019.8.26.0000 e 2001447-91.2020.8.26.0000.
É o relatório.
Inicialmente, esclarece-se que, em princípio e
em tese, não houve alteração da situação fática, de modo que as
peculiaridades do caso concreto, já examinadas por esta C.
Câmara Criminal quando do julgamento do Habeas Corpus no
2286994-52.2019.8.26.0000, subsistem e continuam a indicar a
efetiva necessidade de acautelamento do paciente.
Naquela oportunidade, assim se manifestou
este Eg. Tribunal de Justiça:
“Não sendo esta a via adequada para o
aprofundamento da cognição sobre o mérito, é
suficiente ao julgamento desta ação aferir a efetiva
subsunção dos fatos ao disposto no art. 312, do
Código de Processo Penal, de forma a se controlar a
legalidade do ato vergastado.
E, in concreto, vislumbra-se, prima facie, ameaça à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260980-94.2020.8.26.0000 -Voto no 26.584
4
ordem pública na libertação do paciente.
Após a regular tramitação do feito, constata-se
presente, na espécie, o fumus comissi delicti, dada a
prova da materialidade
consubstanciada na
apreensão de estupefacientes (fls. 28/29) e indícios
suficientes de autoria delitiva consubstanciada no
próprio contexto de flagrância (fls. 13/15).
Paralelamente,
constata-se
que
a
natureza,
quantidade e forma de acondicionamento da droga
cuja propriedade é atribuída ao paciente (12,54g de
cocaína) são indicativos, em princípio e em tese, da
prática de expressiva ofensa ao objeto de tutela legal,
a saúde pública.
Tais circunstância evidencia, prima facie, a
propensão da paciente para a prática de atividades
ilícitas, demonstrando, em princípio e em tese, a sua
periculosidade e a real possibilidade de que, solta,
volte a delinquir, mormente considerando-se que os
seus
antecedentes
criminais
noticiam
seu
envolvimento com outras práticas delitivas1.
E, nos termos do entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, a garantia da ordem pública
para
fazer
cessar
a
reiteração
criminosa
é
1 Confira-se: http://intinfo.tj.sp.gov.br. Acesso em 14 de mar?o de 2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260980-94.2020.8.26.0000 -Voto no 26.584
5
fundamento
idôneo
para
a
decretação
e
a
manutenção da prisão preventiva, quando há
registro anterior de envolvimento em prática
delitiva, circunstância que revela a propensão do
agente para a prática de atividades ilícitas,
demonstrando, em princípio e em tese, a sua
periculosidade e a real possibilidade de que, solto,
volte a delinquir (HC 249.653/BA, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
02/04/2013, DJe 11/04/2013).
Por essas razões, a concessão da ordem implica
intolerável vulneração da ordem pública, na acepção
doutrinária do termo2.
Ainda que assim não fosse, a expansão do comércio
de drogas ilícitas coopera com o desmantelamento de
núcleos familiares e exige de parcela dos criminosos
que fazem a substância entorpecente chegar ao
consumidor final envolvimento com outros tipos de
crime do tipo tráfico de armas e corrupção.
Nada disso é abstrato, pois se materializa, dia-a-dia,
2 “Entende-se pela expressão [“garantia da ordem pública”] a necessidade de manter a ordem na sociedade, que, em regra, é
abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de
muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança,
cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal
Comentado. 8a Ed. Editora Forense, p. 618)
"O conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio
social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão" (MIRABETE, Júlio Fabbrini.
Processo Penal. 15a ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260980-94.2020.8.26.0000 -Voto no 26.584
6
no mundo naturalístico e ganha as páginas dos
periódicos. No caso do paciente, a substância
entorpecente apreendida era ilícita e causa danos
irreversíveis à saúde de quem a consome e, em larga
escala, ameaça a saúde pública.
A mercancia da droga analisada na r. decisão
vergastada fomenta a longa cadeia criminosa que lhe
dá suporte.
Foi com fundamento nesta constatação que o
constituinte nacional dispôs que o tráfico ilícito de
entorpecente equipara-se ao crime hediondo, pois
ofende potencialmente ordem pública.
Assim como presumiu o estado de inocência, o
constituinte, no mesmo artigo, ponderando valores,
presumiu a gravidade para a ordem pública do crime
em exame, o que fez legitimamente ao inaugurar a
ordem constitucional vigente.
Ao deixar em liberdade quem teria praticado o crime
de tráfico ilícito de entorpecente, equiparado ao
hediondo, estaria o aplicador da Lei excepcionando
uma vontade constitucional que presume ofensivos à
ordem pública os atos imputados ao paciente, e
relativamente aos quais há clara intenção do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260980-94.2020.8.26.0000 -Voto no 26.584
7
Constituinte Originário de dar tratamento legal
particularmente rigoroso.
Nessa ordem de ideias, nem tudo que é
constitucional é a favor do réu.
A observância de direitos e proteções previstos na
Constituição no âmbito do Direito Penal e
Processual Penal não pode ser enviesada com foco
exclusivamente em sua acepção negativa qual seja,
a vedação ao excesso praticado pelo Poder Público na
persecução penal
, fenômeno hodierno que a
Doutrina descreve como o “garantismo hiberbólico
monocular”.
Ora, o garantismo é integral e, como tal, tão
proscritos são os excessos
Übermaβverbot

quanto a tutela deficiente de bens jurídicos
constitucionalmente protegidos Untermaβverbot3.
Isso porque, a constituição, em uma de suas
acepções, é somatória dos fatores reais de poder, de
sorte que os interesses sociais mais diversos são por
3 “Quer-se dizer com isso que, em nossa compreensão (integral) dos postulados garantistas, o Estado deve levar em conta
que, na aplicação dos direitos fundamentais (individuais e sociais), há a necessidade de garantir também ao cidadão a eficiência
e a segurança, evitando-se a impunidade. O dever de garantir a segurança não está em apenas evitar condutas criminosas
que atinjam direitos fundamentais de terceiros, mas também (segundo pensamos) na devida apuração (com respeito aos direitos
dos investigados ou processados) do ato ilícito e, em sendo o caso, na punição do responsável. Se a onda continuar como está,
poderá varrer por completo a também necessária proteção dos interesses sociais e coletivos. Então poderá ser tarde demais
quando constatarmos o equívoco em que se está incorrendo no presente ao se maximizar exclusiva e parcialmente as concepções
fundamentais do Garantismo Penal” (destaques constam do original). FISCHER, Douglas. Garantismo penal integral
(e não o garantismo hiperbólico monocular) e o princípio da proporcionalidade: breves anotações de compreensão e
aproximação dos seus ideais. Revista de Doutrina da 4a Região, Porto Alegre, n. 28, mar. 2009. Disponível em:
<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao028/douglas_fischer.html>. Acesso em: 12 jan. 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260980-94.2020.8.26.0000 -Voto no 26.584
8
ela contemplados e compatibilizados, o que deve ser
secundado na seara infraconstitucional.
As
garantias
constitucionais
outorgadas
aos
acusados, em síntese, servem para contrabalançar a
relação historicamente desequilibrada e opressora
entre estas partes, tudo para atender ao objetivo de
uma sociedade livre e justa (art. 3o, inciso I, da
Constituição Federal), orientada à preservação da
dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso IV, do
mesmo diploma).
Portanto, o interesse na obediência destas regras não
é favorecer o réu, isoladamente, mas sim conter o
arbítrio estatal e edificar sociedade equilibrada,
voltada para tornar digna a existência do ser
humano, o que não seria possível por violação de
direitos fundamentais, ou por segregações inúteis.
A ordem constitucional e todo o ordenamento
jurídico que nela encontra seu fundamento de
validade, em visão geral, não laboram em prol deste
ou daquele indivíduo, ao contrário, assenta-se na
supremacia do interesse público traduzido na
finalidade última de propiciar existência digna ao ser
humano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260980-94.2020.8.26.0000 -Voto no 26.584
9
Incide à espécie o comando incriminador inserto no
Título II, da Constituição da República, que trata
“dos direitos e garantias fundamentais” e que,
portanto, não pode ser desconsiderado pelo aplicador
da lei.
Desta
forma,
quando
presente
prova
da
materialidade e indícios suficientes e autoria do
crime de tráfico ilícito de entorpecente incidirá a
presunção constitucional de perigo à ordem pública
(hediondez) deste tipo de conduta.
Entender de forma diversa é conceder ao paciente um
direito que não ostenta, em prejuízo da sociedade,
atualmente oprimida mais pelo crime do que pelo
Estado.
E nem se alegue que as ponderações tecidas pela
autoridade indicada como coatora é fundamentada
em análise abstrata ou ignorando a regra da
liberdade.
Ao contrário, a r. decisão vergastada, além de
atender ao disposto no art. 93, inciso IX, da
Constituição da República, está, sim, materializando
uma vontade constitucional que certamente não se
fundou em uma abstração arbitrária e desconexa com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260980-94.2020.8.26.0000 -Voto no 26.584
10
realidade.
Arrima-se na gravidade à ordem pública que ganha
concretude nos lares, nos periódicos e nas conhecidas
mazelas causadas pela cadeia de produção e
distribuição que faz chegar ao consumidor final a
substância entorpecente.
Tais circunstâncias concretas são expressamente
adotadas como razões de decidir pelo C. Superior
Tribunal de Justiça para dar maior rigor ao
tratamento penal dos crimes tipificados na Lei n°
11.343, de 23 de agosto de 2.006, conforme se extrai
dos termos do Informativo Jurisprudencial n° 541,
de 11 de junho de 2.014:
“O porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato
ou presumido, visto que prescinde da comprovação
da existência de situação que tenha colocado em risco
o bem jurídico tutelado [...]. Nesse passo, não há
como negar que [a mercancia] de drogas [...] acaba
estimulando [...] outros crimes relacionados ao
narcotráfico: homicídio, roubo, corrupção, tráfico de
armas etc [...]. Essa ilação é corroborada pelo
expressivo número de relatos de crimes envolvendo
violência ou grave ameaça contra pessoa, associados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260980-94.2020.8.26.0000 -Voto no 26.584
11
aos efeitos do consumo de drogas ou à obtenção de
recursos ilícitos para a aquisição de mais substância
entorpecente. Portanto, o objeto jurídico tutelado
pela norma em comento é a saúde pública, e não
apenas a saúde [...]”.
Em análise precária, tal como deve ser as tutelas de
urgência
e,
ainda,
a
própria
extensão
do
conhecimento do presente habeas corpus, a r. decisão
encontra amparo na Lei e na Constituição.
Frise-se não ser necessário que a decisão que decreta
a prisão preventiva seja extensa ou que possua
minudência típica de uma sentença condenatória,
bastando
que aponte indícios de autoria e
materialidade,
além
da
indispensabilidade
da
segregação do agente (STJ, 5a Turma
HC n°
2.678-0/ES, p. 231.270 e RHC 3801-2/MT).
Ademais, “não se incorra no equívoco de afirmar ter
o magistrado decidido com base na gravidade
abstrata do delito. A abstração, a hipótese, a
conjectura são apanágio do doutrinador, do teórico,
do cientista, do jurisconsulto. Jamais do Magistrado
que, mesmo quando empregue expressões de cunho
genérico, decide considerando as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260980-94.2020.8.26.0000 -Voto no 26.584
12
concretas do caso que tem diante de si” (cf. habeas
corpus
n°
2130176-14.2015.8.26.0000,
Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
Relator(a): Paulo Rossi, Julgado em 12 de agosto de
2.015, V.U.).
E, neste particular, ainda que restassem cabalmente
demonstradas pelo impetrante, “as condições pessoais favoráveis dos pacientes não são
garantidoras de eventual direito de liberdade,
quando outros elementos constantes nos autos
recomendam as suas custódias cautelares”. Neste
sentido, confira-se: STJ - Habeas Corpus no
49430/DF 2005/0182338-3, 5a Turma do STJ, Rel.
Arnaldo Esteves Lima. j. 09.05.2006, unânime, DJ
29.05.2006; STF - HC N. 86.605-SP-RELATOR:
MIN. GILMAR MENDES.
Igualmente não há que se cogitar violação ao
princípio da presunção de inocência, pois a prisão
cautelar do paciente, decretada em conformidade
com os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis à espécie, não se confunde com
antecipação de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260980-94.2020.8.26.0000 -Voto no 26.584
13
Anoto, outrossim, ser prematura a pretensão do
impetrante de ver declarada, desde já, (i) a
desproporcionalidade da custódia cautelar ante a
aplicabilidade, em tese, do disposto no art. 33, §4°,
da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006 ou (ii) da
subsunção dos fatos ao disposto no art. 28, do
mesmo diploma legal pois tais questões exigem
análise detida, à luz do contraditório e da ampla
defesa, não comportando conhecimento da via
estreita do habeas corpus, sob pena de supressão de
instância e de violação do princípio do Juiz Natural.
Por outro lado, não se mostra suficiente a adoção das
medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código
de Processo Penal:
1. quanto àquela prevista no inciso I, inócua a
determinação de comparecimento periódico em Juízo,
pois nada garante que, após deixar as dependências
do Fórum, aquele por ela beneficiado não voltará a
delinquir;
2. quanto àquelas previstas nos inciso II, III, IV e V,
e art. 320, do Código de Processo Penal, a dinâmica
dos fatos indicam pela sua absoluta ineficácia, pois a
reiteração do crime em comento ou, ainda, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260980-94.2020.8.26.0000 -Voto no 26.584
14
frustração da persecução penal não é obstada pela (i)
proibição de acesso ou frequência a determinados
lugares quando; (ii) proibição de aproximação ou
contato com a vítima; (iii) proibição de ausentar-se
da Comarca; ou, ainda, (iv) pela imposição de
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.
3. quanto àquela prevista no inciso VI, é inócua
determinação de suspensão de atividade econômica
atual da paciente, na medida em que não tem relação
com o delito que lhe é atribuído;
4. quanto àquela prevista no inciso VII, não há
notícia de que estaria presente hipótese de
inimputabilidade;
5. quanto àquela prevista no inciso VIII, consigno
sua inaplicabilidade à espécie, nos termos do art. 5°,
inciso XLIII, da Constituição da República.
6. quanto àquela prevista no inciso IX, ainda que
haja,
no
momento,
disponibilização
de
monitoramento eletrônico e recursos humanos para
realizar a respectiva fiscalização, tal dispositivo não
impede, por si só, eventual recalcitrância na prática
de crimes.
Assim, considerando-se haver, in concreto, fumus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260980-94.2020.8.26.0000 -Voto no 26.584
15
comissi delicti e periculum libertatis, estão presentes
os requisitos previstos no art. 312, do Código de
Processo Penal, razão pela qual não se vislumbra
constrição ilegal à liberdade de locomoção do
paciente, tampouco se cogita a imposição de qualquer
outra medida cautelar dentre aquelas previstas no
rol do art. 319, do mesmo diploma legal.”
Ante a inexistência de qualquer alteração fática
relevante que infirme o acerto do pronunciamento unânime desta
Eg. 2a Câmara de Direito Criminal exarado em 03 de fevereiro de
2.020, não milita em favor do paciente qualquer vício ou
teratologia passíveis de coibição.
Em relação ao alegado excesso de prazo,
consigno que “Em matéria de excesso de prazo na formação da culpa,
não há como tarifar prazo certo e definido, porque cada caso deverá ser
examinado em concreto, em função de suas peculiaridades”
(RJDTACrimSP, 3:188).
Ainda, conforme orientação pacífica do Col.
Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal por excesso
de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma
aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as
peculiaridades do caso concreto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260980-94.2020.8.26.0000 -Voto no 26.584
16
“De acordo com a orientação desta Corte Superior,
os prazos processuais não são peremptórios. Da
mesma sorte, o constrangimento ilegal por excesso
de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de
ser realizada pelo julgador uma aferição do caso
concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em
atenção aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade” (AgRg no HC 582.682/SP, Rel.
Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA
TURMA,
j.
em
23/06/2020,
DJe
01/07/2020)
Da análise dos documentos que instruem os
autos, extrai-se que o crime imputado ao paciente foi cometido
em 06 de agosto de 2.019, a denúncia foi oferecida em 13 de
setembro de 2.019 (201/206), o paciente foi citado e apresentou
defesa prévia em 21 de outubro de 2.019 (fls. 318/340), sendo que
o corréu Davi apresentou defesa prévia na mesma data (fls.
379/386) e a corré Hiarla em 23 de outubro de 2.019 (fls. 387/396).
Em 01 de novembro de 2.019, foi recebida a denúncia em desfavor
do paciente e demais corréus e, na mesma data, designada
audiência de instrução para 21 de janeiro de 2.020 (427/429).
Considerando o pedido das defesas do paciente
e dos corréus (fls. 642 e 723/724), referida audiência foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260980-94.2020.8.26.0000 -Voto no 26.584
17
redesignada para março de 2.020 (fl. 644) e, posteriormente
cancelada, diante do expresso pedido das defesas requerendo que
fosse designada audiência de instrução para interrogatório dos
corréus somente após o retorno das cartas precatórias (fl. 728). Em
03 de agosto de 2.020, determinou-se a intimação das partes
quanto à realização de audiência virtual (fl. 864), tendo a defesa
de David e de Hiarla se manifestado contrariamente (fls. 873/874).
No dia 21 de setembro de 2.020, foi designada audiência de
instrução, debates e julgamento para 10 de dezembro de 2.020
(fl. 924).
Assim, na espécie, verifica-se que a autoridade
apontada como coatora não tem poupado esforços visando à
regularização do feito, que tramita com celeridade compatível
com suas especificidades, mormente tendo em vista a necessidade
de oitiva de diversas testemunhas por meio de carta precatórias
inclusive arroladas pela defesa do paciente e residentes em outros
Estados da Federação, confira-se fl. 642 e a excepcional situação
da saúde mundial em relação ao novo coronavírus, classificada
como pandemia de COVID-19, que dificulta a célere marcha
processual, em decorrência dos provimentos atinentes às cautelas
para evitar a contaminação pelo Coronavírus.
Portanto, conforme ressaltou a autoridade
apontada como coatora “Não há que se falar no excesso de prazo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260980-94.2020.8.26.0000 -Voto no 26.584
18
prisão cautelar, porquanto não houve condução negligente do processo e
paralisação injustificada do seu curso. Ressalto que há audiência de
instrução, debates e julgamento designada para 10 de dezembro de 2020"
(fls. 942/944).
E, tendo em vista que atualmente os autos
aguardam a realização da audiência designada para o próximo
dia 10 de dezembro de 2.020 (fls. 924), mostra-se legítima a
conclusão de que a entrega da prestação jurisdicional é, agora,
iminente.
Diante disso, pode-se dizer que o processo
atende às formalidades constitucionais e legais editadas com o
escopo de garantir ao jurisdicionado o acesso à ordem jurídica
justa (art. 5°, inciso LIV, da Constituição da República), a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação (art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).
Assim, sob qualquer prisma, não se vislumbra
ilegal constrição à liberdade de locomoção do paciente passível de
coibição pela estreita via do habeas corpus.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR